Tribunal: STF
Processo: ARE 1130207
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de divergência de AKIKO NISHIDA E OUTROS contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual negado provimento ao seu agravo regimental em agravo em recurso extraordinário.



    Não foram apresentadas contrarrazões.



    2. Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.



    3. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF).



    Na espécie, a Turma, ao julgamento de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, forte no entendimento de que não preenchidos, pelo recurso extraordinário cujo trânsito era buscado, os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, a teor do art. 102, III, da Constituição da República, uma vez que, consideradas as premissas fáticas assentadas na origem, ora insuscetíveis de revisão (Súmula 279/STF), o acórdão de origem foi prolatado em consonância com a jurisprudência cristalizada do Supremo Tribunal Federal.



    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque, ao contrário do pretendido, o único aresto por ele trazido para comprovação de divergência interna corporis afirma tese que converge no mesmo sentido da decisão ora embargada. Com efeito, a divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não ocorreu.



    4. Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora